Tribunal: TJES
Processo: 0000223-44.2018.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000223-44.2018.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: SOLIMAR JACOB
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DELITO DE CONDUZIR VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PENA APLICADA DE 06 MESES DE DETENÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença, que condenou o apelante à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, com base na pena aplicada e no lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal. Para penas inferiores a um ano, como no caso concreto (06 meses de detenção), o prazo prescricional é de 03 anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal. Entre o recebimento da denúncia (11/05/2018) e a publicação da sentença condenatória (05/09/2024), transcorreu lapso superior a 03 anos, sem ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional. Reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, impõe-se a extinção da punibilidade do apelante.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 117, IV; CPP, art. 61.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000223-44.2018.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SOCIEDADE

APELADO: SOLIMAR JACOB

Advogado(s) do reclamado: CLAUDIA IVONE KURTH, JORGE ANTONIO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Solimar Jacob
, inconformado com a r.
s
entença prolatada pel
a Vara Única da Comarca de Fundão
(
id.
12792449
), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o apelante nas sanções do
artigo
306, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
06
(
seis) meses de detenção,
em
regime inicial
mente

aberto
.

Nas
razões recursais
sediadas
no id.
12792451
,
a defesa requer
seja declarada a extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição.

Pois bem. S
abe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do mesmo diploma legal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nes
s
a linha, prevê o art. art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
.

Desse modo,
não havendo recurso da acusação, como
in casu
,
ou
des
provido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva,
com base na pena efetivamente aplicada
, caso tenha
decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos
,
esses previstos no art. 117, do Código Penal
,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

No caso em tela,
verifico que o recorrente foi condenado à pena de
06 (seis) meses de detenção

pela prática do
delito
previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

De acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena
in concreto
do
crime
em questão
é de
03 (três)
anos.

Isso considerado, na hipótese dos autos, verifico que a denúncia foi recebida na data de
11
de maio de 201
8
(fl.
54

dos autos físicos),
e a
sentença condenatória foi publicada em
05 de setembro de 2024

(
id.
12792449
)
. Ademais, ressalto que não houve suspensão ou interrupção do curso do prazo prescricional.

Assim, é possível constatar que houve o transcurso de prazo superior a
03 (três)
ano
s
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
,
havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal da pena em concreto em relação à pena aplicada quanto ao crime do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Pelo exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo,
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal
,

na modalidade
retroativa
e, por consequência,
DECLARAR
EXTINTA A PUNIBILIDADE

do
a
pelante
Solimar Jacob
, nos termos d
os artigos 107, inciso IV; 109, inciso
VI;
110, § 1º; e 117,
IV,
todos do Código Penal.

Vitória, 22 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)